Tribunal: TJBA
Processo: 8037055-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037055-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDNA ARAUJO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
MONICA ARAUJO CARVALHO DE JESUS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:
MATHEUS DE LIMA PROTAZIO, VANDILSON PEREIRA COSTA, CARLOS AUGUSTO SANTOS MEDRADO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DESIGNAÇÃO PARA CARGO DIVERSO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por EDNA ARAÚJO DE CARVALHO contra decisão que indeferiu antecipação de tutela em mandado de segurança. A agravante, servidora pública que exerce função de Auxiliar Administrativa há mais de 20 anos, insurge-se contra designação para exercício do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, alegando incompatibilidade com sua trajetória profissional e limitações de saúde decorrentes de múltiplas comorbidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em mandado de segurança, visando manter a servidora no exercício das funções administrativas que desempenha há duas décadas, suspendendo os efeitos da Portaria que determinou sua designação para cargo de Auxiliar de Serviços Gerais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação dos autos comprova que a agravante ocupa o cargo de Auxiliar Administrativo desde janeiro de 2006, conforme fichas financeiras, não podendo ser designada para exercer cargo de Auxiliar de Serviços Gerais sem justificativa legal.

4. A modificação unilateral e injustificada da função da servidora configura violação direta aos princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade, moralidade administrativa e dignidade da pessoa humana, pilares do Estado Democrático de Direito.

5. A documentação médica evidencia múltiplas comorbidades que inviabilizam o desempenho das funções inerentes ao cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, tornando flagrante a ilegalidade do ato administrativo que pretende alterar a função exercida pela servidora.

6. A designação da servidora para funções braçais, incompatíveis com sua trajetória profissional consolidada e limitações de saúde, caracteriza ato de arbitrariedade e desrespeito a direitos fundamentais, violando o direito à integridade física e à dignidade humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para deferir a antecipação de tutela pleiteada, determinando que a agravante seja mantida no exercício do cargo de Auxiliar Administrativa, suspendendo-se os efeitos da Portaria nº 208/2025, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao teto de R$ 10.000,00.

Tese de julgamento
:

1. A designação de servidor público para exercício de função diversa daquela que desempenha há décadas, sem justificativa legal e em contrariedade às suas limitações de saúde, viola os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade, moralidade administrativa e dignidade da pessoa humana.

2. Estando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, autoriza-se a concessão de tutela de urgência para manter o servidor no exercício das funções administrativas regularmente desempenhadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 37; CPC, art. 300; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037055-57.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
EDNA ARAUJO DE CARVALHO
e como agravado
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.